Tribunal: TJBA
Processo: 0511882-79.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511882-79.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CONSTRUAFACIL INDUSTRIA LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCLUSÃO DE PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE RECURSAL LIMITADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança de dívida de cartão de crédito, julgou procedente o pedido em face da empresa ré, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelante, porém sem fixar honorários advocatícios em seu favor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em saber: (i) se a parte excluída do processo por ilegitimidade passiva possui interesse recursal para discutir matérias processuais e relativas ao mérito da demanda, como interesse de agir e prescrição; e (ii) se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída do processo. III. Razões de decidir 3. A parte reconhecida como ilegítima para figurar no polo passivo da demanda não possui interesse recursal para discutir outras questões da lide, por ser inviável a melhora em sua situação jurídica. O eventual reconhecimento da prescrição não traria nenhuma vantagem à recorrente, especialmente considerando que os outros litisconsortes já efetuaram acordo para quitação da dívida, devendo-se considerar, ainda, a proteção conferida pelo art. 486, § 1º, do CPC, que veda a propositura de nova demanda contra a parte cuja ilegitimidade tenha sido declarada. 4. Em observância ao princípio da causalidade, a parte autora, que deu causa à instauração do processo contra parte ilegítima, deve arcar com os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, sendo adequada, no caso concreto, a fixação por equidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A parte excluída do processo por ilegitimidade passiva não possui interesse recursal para discutir questões relativas ao mérito da demanda, especialmente quando não há possibilidade de melhora em sua situação jurídica. 2. Em observância ao princípio da causalidade, a parte autora, que incluiu no polo passivo parte ilegítima, deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência em favor desta. 3. Nos casos em que a exclusão de parte por ilegitimidade passiva não enseja a extinção do processo em relação aos demais demandados, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, 85, § 8º, 338, parágrafo único, 486, § 1º. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.105.189/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 24/3/2009, DJe de 23/4/2009; AgInt no REsp n. 1.895.232/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022; AgInt no REsp n. 2.100.324/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, nesta extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.